Tribunal: TJDFT
Processo: 0728788-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10 e 933 do CPC, intimem-se os apelantes: THALLITA CRISTINA MACHADO CRUVINEL; WEBER LEITE CRUVINEL; LÚCIA MACHADO CRUVINEL para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204